Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORAS. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. A sentença de impronúncia só tem cabimento quando o magistrado não ficar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria (artigo 414, do Código de Processo Penal), hipótese que não se amolda ao caso concreto. A existência de mais de uma versão verossímil reclama a submissão do caso ao Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural competente para analisar as diferentes versões do fato apresentadas e as provas colhidas. A existência de lastro probatório judicializado autoriza a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal Popular. O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível quando elas forem manifestamente improcedentes ou não estiverem em consonância com os elementos dos autos.